Tribunal: TJSP
Processo: 2219019-71.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Leis nos 2639/2022 e 2700/2023 do Município de São Pedro do Turvo que dispõem sobre a concessão de revisão anual de vencimentos aos agentes políticos municipais – Ação procedente, com efeitos "ex tunc" - Contradição – Inexistência – Pretensão ao reexame da matéria – Impossibilidade - Caráter Infringente - Embargos rejeitados.